Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707455-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA SIQUEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL MARIA SIQUEIRA FERREIRA impugnando “decisão” de ID 224878196 – autos principais, proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, no processo de cumprimento de sentença no 0711921-49.2024.8.07.0018, em que a agravante é exequente e o executado é o DISTRITO FEDERAL, com o seguinte teor: Observa-se que a petição de ID 220434868 não se trata de embargos de declaração, mas, pedido de reconsideração da decisão, e assim, será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 219262971, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no0748718-78.2024.8.07.0000. Alega a autora que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal, na impugnação ao Cumprimento de Sentença tratam-se de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, a qual não teve o pedido de tutela antecipada deferido. E, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto,verifica-se que no agravo de instrumento de no0748718-78.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegadaprejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 ea inexigibilidadeda obrigação, que pode extinguir o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, se acolhida. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no0748718-78.2024.8.07.0000. O pronunciamento judicial recorrido mencionado na decisão acima, de ID 219262971, de 29 de novembro de 2024, indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, apesar do prazo para interposição de recurso até o dia 24/01/2025, a agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 220434866 dos autos de origem), requerendo, na origem, a reforma do pronunciamento judicial anterior. Preparo regular no ID 69326260. Contrarrazões no ID 71264319. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 28 de fevereiro de 2025 impugnar, efetivamente, decisão de ID 224878196, de 5 de fevereiro de 2025, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, em pronunciamento judicial que não restou oportunamente impugnado. O primeiro comando judicial (ID 219262971 do processo de referência) deixou clara a necessidade de aguardar o julgamento da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000. Tal determinação, indubitavelmente, é dotada de carga decisória apta a causar, à época, irresignação na parte. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na primeira decisão. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, a segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 224878196, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, pronunciamento judicial que também não restou impugnada oportunamente; e que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte; a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC1, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator